Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730827-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RODOBORGES EXPRESS E LOGISTICA INTEGRADA LTDA REU: GILEAD RODRIGUES DOURADO, E. H. D. C., E. H. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: GILEAD RODRIGUES DOURADO D E C I S Ã O Inexistentes previsões legais, no Código de Processo Civil e no Regimento Interno deste Eg. Corte de Justiça, que autorizem a substituição do depósito descrito no art. 968, inciso II, do mencionado Diploma Processual, INDEFIRO o pleito formulado por meio da petição retro (ID Num. 31012269). Concedo o prazo derradeiro de 15 (quinze) dias para que a parte autora comprove o depósito de montante na proporção de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, sob pena de extinção do feito. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 17:43:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora